Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709931-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Ramiro Laterca de Almeida Réu: Cooperativa Habitacional dos Profissionais de Comunição do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Ramiro Laterca de Almeida com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Egrégia Primeira Turma Cível nos autos do processo no 0046508-93.2004.8.07.0001. Em sua petição inicial o demandante requereu a concessão de gratuidade de justiça, razão pela qual também não efetuou o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o demandante traga aos autos a prova da alegada hipossuficiência e junte também a cópia legível da certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 5 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator